Tribunal: CARF
Processo: 13851.903829/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PERÍCIA. DESNECESSIDADE
A falta de manifestação sobre pedido de perícia não configura nulidade quando a controvérsia envolve critérios jurídicos e aritméticos de atualização e dedução de crédito, com base em elementos já constantes dos autos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
METODOLOGIA DE CÁLCULO. SELIC. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO.
Correção pela SELIC deve incidir sobre o principal do crédito. A dedução da compensação pretérita deve ocorrer em base compatível com o evento que a originou, evitando juros sobre juros. Indevido o cálculo que abate parcela compensada em 30/11/1998 de crédito já atualizado e reaplica a SELIC sobre montante previamente remunerado, gerando juros compostos e distorcendo o valor final do crédito.
AMORTIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE “IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL” (ART. 163 DO CTN).
A “segmentação” do indébito adotada pela fiscalização não configura imputação proporcional de pagamento. Tratase de procedimento técnico de amortização para confrontar valores originais e alinhar temporalmente a dedução à data da compensação, neutralizando efeitos de capitalização composta. Matematicamente, é indiferente destacar um DARF específico ou o montante global, desde que preservados os mesmos referenciais de atualização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.903829/2016-62
ACÓRDÃO
1201-007.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A.W. FABER CASTELL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS
OS PONTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE
PERÍCIA. DESNECESSIDADE
A falta de manifestação sobre pedido de perícia não configura nulidade
quando a controvérsia envolve critérios jurídicos e aritméticos de
atualização e dedução de crédito, com base em elementos já constantes
dos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
METODOLOGIA DE CÁLCULO. SELIC. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO.
Correção pela SELIC deve incidir sobre o principal do crédito. A dedução da
compensação pretérita deve ocorrer em base compatível com o evento
que a originou, evitando juros sobre juros. Indevido o cálculo que abate
parcela compensada em 30/11/1998 de crédito já atualizado e reaplica a
SELIC sobre montante previamente remunerado, gerando juros compostos
e distorcendo o valor final do crédito.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903829/2016-62
2
AMORTIZAÇÃO
DO
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA
DE
“IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL” (ART. 163 DO CTN).
A “segmentação” do indébito adotada pela fiscalização não configura
imputação proporcional de pagamento. Trata‐ se de procedimento técnico
de amortização para confrontar valores originais e alinhar temporalmente
a dedução à data da compensação, neutralizando efeitos de capitalização
composta. Matematicamente, é indiferente destacar um DARF específico
ou o montante global, desde que preservados os mesmos referenciais de
atualização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela DRJ/POA,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da Contribuinte.
Os documentos de origem são duas Declarações de Compensação (DCOMPs),
identificadas sob os números 34822.37174.221113.1.3.57-1006, transmitida em 22/11/2013, e
40796.66091.191213.1.3.57-0748, transmitida em 19/12/2013.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903829/2016-62
3
As duas DCOMPs têm por fundamento crédito oriundo de ação judicial transitada
em julgado, proposta para afastar a incidência do Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro
Líquido (ILL), previsto no art. 35 da Lei no 7.713/88, declarado inconstitucional. O processo judicial
é o no 0309714-84.1998.403.6102, da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto/SP,
com trânsito em julgado em 17/06/2012. O crédito foi previamente habilitado no processo
administrativo no 13857.720467/2013-73, com forma de compensação “com tributo de espécie
diferente”, em consonância com o teor da decisão judicial.
Foi proferido Despacho Decisório (fls. 23/29), que tomou como base de análise o
valor do crédito atualizado na data da transmissão do PER/DCOMP demonstrativo do crédito
(34822.37174.221113.1.3.57-1006) e concluiu que o direito creditório reconhecido era inferior ao
crédito informado pelo Contribuinte. No cotejo entre valores:

Crédito pleiteado (na data da transmissão do PER/DCOMP inicial): R$
6.989.994,91.

Crédito reconhecido (na mesma data-base): R$ 5.093.863,28.
Diante disso, a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação declarada
na DCOMP 34822.37174.221113.1.3.57-1006, e não homologou a compensação na DCOMP
40796.66091.191213.1.3.57-0748 por insuficiência de crédito.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 3/10)
esclarecendo e alegando o seguinte:

a contribuinte ajuizou a ação 0309714‐84.1998.403.6102 (antigo no
98.0309714‐8) pleiteando o reconhecimento do direito de compensar oito
pagamentos indevidos de ILL;

no Pedido de Habilitação do crédito (processo no 13857‐720.467/2013‐73), a
Contribuinte abateu a importância de R$ 671.094,74, referente a uma
compensação realizada em 30/11/1998, por força de tutela antecipada
deferida naquela ação judicial;

após iniciadas as compensações com o crédito habilitado, a Contribuinte foi
intimada a detalhar a compensação realizada em 1998 (Intimação
SAORT/DRF/AQA/37/2016);

em resposta, a Contribuinte informou que a compensação de R$ 671.094,74
liquidou parte do IRPJ Estimativa (cód. 2362) – PA 10/1998. Também reiterou o
método de atualização do indébito conforme título judicial, demonstrando que,
até 30/11/1998, o crédito totalizava R$ 2.929.574,52; abatido o valor
compensado, restou o valor de R$ 2.258.479,78, que foi atualizado até 09/2013
para R$ 6.955.666,02;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903829/2016-62
4

sobreveio o Despacho Decisório homologando apenas parcialmente as
compensações realizadas;

os “Demonstrativo de Saldos de Pagamentos” (15/06/2016 – Doc. 14) e o
“Demonstrativo de Atualização” (Doc. 15) reconhecem a existência de todos os
pagamentos cuja compensação foi pleiteada (há, portanto, certeza do crédito).
A divergência surge na sistemática de amortização do crédito reconhecido, em
razão da aplicação de imputação proporcional para valorar a compensação de
30/11/1998;

a imputação proporcional de pagamento só se aplicaria quando o Fisco é
credor; não quando é devedor, como na hipótese (crédito do contribuinte já
reconhecido). Logo, não haveria base legal para a amortização por imputação
proporcional que fragmenta o crédito uno;

a amortização por imputação proporcional afrontaria a isonomia, pois
contribuintes credores do Fisco não poderiam sofrer tratamento desigual
conforme optem por restituição em dinheiro (paga de uma só vez, tratamento
integral e indivisível) ou por compensação (que não poderia reduzir o crédito
por método de fragmentação)

segundo a MI, a autoridade apropriou isoladamente o recolhimento indevido
de 30/04/1990 (Cr$ 21.397.067,29), atualizando-o até 31/10/1998 (índice
0,03364912 - R$ 719.992,56), para então concluir que a compensação de R$
671.094,74 consumiu 93,2086% desse valor, restando Cr$ 1.453.168,99 (que
corresponderia a R$ 28.363,16 em 31/12/1995). A empresa aponta
incongruência lógica e alega que tal fragmentação não considera o crédito em
sua integralidade nem respeita a lógica do fato jurídico da compensação
ocorrido em 30/11/1998;

por se tratar de compensação realizada em 30/11/1998, é nessa data que se
devem apurar créditos e débitos recíprocos entre contribuinte e Fisco;
retroceder saldo para 31/12/1995 e reaplicar atualização até 22/11/2013 seria
uma “operação por demais complexa” que desconsidera o momento de
materialização do fato extintivo (compensação);

a partir de 01/1996, o crédito deve ser atualizado pela SELIC (índice híbrido que
já contempla correção + juros). Para a Contribuinte, isso inviabiliza a imputação
proporcional realizada pelo Fisco;

além da ilegalidade na amortização do crédito consumido em 1998, houve um
erro na aplicação da SELIC;

a compensação ocorre entre créditos líquidos, certos e exigíveis do contribuinte
e créditos tributários vencidos ou vincendos. No caso, parte do IRPJ Estimativa
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903829/2016-62
5
do PA 10/1998 (vencimento 30/11/1998) foi liquidada pela compensação em
questão. Assim, a valoração deve ocorrer no vencimento (30/11/1998), quando
a obrigação é exigível e passível de liquidação, e não na apuração (10/1998),
marco temporal escolhido pelo Fisco;

valorando até 30/11/1998, a SELIC acumulada 01/1996 a 30/11/1998 seria de
70%, e não 65,43% (como no demonstrativo fiscal), elevando o saldo do
crédito;

a decisão judicial determinou a aplicação da SELIC nos termos do art. 39, § 4o,
da Lei 9.250/95, e não a observância do art. 63, IV, da IN 600.
Por fim, a Contribuinte requereu a realização de perícia e aduziu quesitos.
Com a Manifestação de Inconformidade foram juntados (i) decisões e peças
judiciais (petição inicial, certidão de objeto e pé); (ii) DARFs e comprovantes de recolhimento do
ILL; (iii) cópia do Pedido de Habilitação do crédito e respectivo deferimento; e (iv) demonstrativos
de amortização e atualização do crédito emitidos em 2016 pela Receita Federal.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls.
109/112). No essencial, a DRJ concluiu que os cálculos da Contribuinte continham inconsistência
ao abater o valor amortizado em 1998 do crédito total atualizado até então e, em seguida, aplicar
a SELIC sobre o montante remanescente, o que distorceu o valor final, calculando juros sobre
juros. Inclusive, a SELIC acumulada utilizada pela Contribuinte era menor do que aquela utilizada
pelo Fisco.
Em recurso voluntário (fls. 125/139), a Contribuinte argui nulidade da decisão por
cerceamento de defesa, sustentando que a DRJ deixou de apreciar sua alegação de ilegalidade na
imputação proporcional na amortização do seu crédito em 1998, bem como seu pedido de perícia.
Ainda, alegou vício de motivação quanto à SELIC, porque a DRJ apenas afirmou que a SELIC total
utilizada pelo fisco era maior do que a utilizada pela Contribuinte, mas não apreciou sua alegação
de erro na SELIC quando da valoração do crédito em 1998.
No mérito, reiterou integralmente sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 04/09/2020 (fl.
121) e já havia apresentado o seu Recurso Voluntário em 17/06/2020 (fl. 123).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903829/2016-62
6
O recurso é tempestivo porque, embora tenha sido protocolado antes da ciência
formal da decisão recorrida, a legislação não veda a prática antecipada do ato: o art. 33 do
Decreto 70.235/1972 apenas fixa o prazo de trinta dias “seguintes à ciência” da decisão, mas não
impõe que o contribuinte aguarde a intimação para interpor o recurso, de modo que a
apresentação antecipada se insere no lapso legal e evita a preclusão.
Reforça essa conclusão a regra subsidiária do art. 218, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, segundo a qual “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial
do prazo”, dispositivo que materializa o princípio da instrumentalidade dos atos processuais e
afasta formalismo excessivo quando não há prejuízo às partes.
Assim, tendo sido o recurso apresentado dentro do período legal e até mesmo
antes do termo inicial, inexiste óbice à sua apreciação, impondo-se seu conhecimento pela
autoridade julgadora.
Saliento que, após a ciência do acórdão recorrido, o Contribuinte realizou novo
protocolo de recurso, o qual deixo de considerar, devido à preclusão consumativa e ao princípio
da unirrecorribilidade das decisões.
2
PRELIMINAR — NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A Recorrente sustenta nulidade do acórdão de primeira instância por não
apreciação específica do argumento de erro em metodologia de amortização do crédito e de
divergência na SELIC aplicada em tal amortização. A nulidade também adviria da ausência de
manifestação sobre pedido de perícia destinado a aferir os dois argumentos apresentados.
Contudo, dos autos extrai-se que a controvérsia, na realidade, gira em torno de
critérios jurídicos de atualização (aplicação da SELIC sobre crédito original, não sobre crédito
atualizado – juros sobre juros – e forma de dedução de utilização anterior), e não de fatos
controvertidos dependentes de prova técnica complexa. A DRJ enfrentou o mérito aritmético-
jurídico dos cálculos, explicitando porque a metodologia da fiscalização evita juros sobre juros e a
inconsistência havida na planilha da Contribuinte.
De fato, a decisão foi sucinta e não apreciou, um a um, os argumentos da
Recorrente, mas sua fundamentação foi clara e suficiente para manter a não homologação parcial
das compensações. É pacífico na jurisprudência administrativa e até no STF1 o entendimento de
que não o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito e
que fundamentem seu livre convencimento.

1 Tema 339 de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas.”
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903829/2016-62
7
Nesse mesmo sentido, a perícia pretendida traduziria dilação probatória
desnecessária, pois a matéria é essencialmente de direito e de aritmética simples sobre dados já
constantes do processo.
Logo, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento.
3
MÉRITO
É incontroverso o direito ao crédito em virtude da ação judicial transitada em
julgado, bem como a sua habilitação administrativa para compensação com tributos federais, nos
termos do título judicial. A divergência cinge-se ao valor do crédito disponível: a autoridade fiscal
reconheceu R$ 5.093.863,28 (na data da transmissão inicial), em contraposição aos R$
6.989.994,91 informados pela Contribuinte.
Relembrando, a Recorrente sustenta que a RFB deveria (1) abater a compensação
de 1998 do valor total do crédito, não apenas de um recolhimento; (2) valorizar integralmente o
crédito até 30/11/1998 (não até 30/11/1998), deduzindo nessa mesma data a compensação
judicial de R$ 671.094,74 e, a partir daí, (3) atualizar o saldo pela SELIC até 22/11/2013, o que
levaria a um crédito disponível de R$ 6.989.994,91, superior ao R$ 5.093.863,28 reconhecido
administrativamente.
A DRJ, entretanto, identificou que, ao deduzir a compensação de 1998 de um
crédito já majorado por encargos e atualizar o remanescente a partir daí, a Recorrente reaplicou a
SELIC sobre parcela já remunerada, produzindo efeito composto (anatocismo) e distorcendo o
resultado final. Veja-se:
A planilha acima reproduzida apresenta uma inconsistência nos cálculos.
Percebe-se que a interessada atualizou os créditos a partir de janeiro de 1996
utilizando-se da taxa Selic, de acordo com a legislação de regência. No entanto,
deduziu o valor compensado em 30/11/1998 do crédito acrescido de juros e, a
partir daí, passou a considerar o valor dos juros até a data da compensação
(setembro/2013) como parte do próprio crédito, o que levou à incidência de juros
sobre juros, numa operação de juros compostos que distorceu o valor real do
crédito remanescente. O cálculo correto deveria contemplar a utilização do saldo
do crédito original acrescido de juros até a data da entrega do PER/Dcomp, em
setembro/2013.
Inclusive, observa-se que a taxa de juros Selic informada pela contribuinte é
menor do que a utilizada pela autoridade tributária, visto que a interessada
utilizou 277,98% deixando de lado a taxa Selic de dezembro/1998, quando a
autoridade tributária aplicou a taxa Selic de 281,90%.
Essa constatação, que realmente se confirma na planilha da Contribuinte (fl. 108) é
determinante, pois evidencia que a divergência de valores não decorre de mera escolha de marco
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903829/2016-62
8
temporal, mas de sobreposição de encargos que inflam indevidamente o crédito disponível para
compensação.
Assim, o núcleo da divergência não está em “quanto” atualizar, mas em “sobre o
quê” incidem os encargos. A orientação administrativa – aplicar a SELIC apenas sobre o principal e
somente então deduzir, em bases compatíveis com a data do evento, a compensação pretérita –
impede a formação de juros compostos. Já a construção da Recorrente, ao tratar o crédito como
massa única já “carregada” de atualização até 09/2013 e só então subtrair a parcela compensada
em 1998, faz incidir juros sobre juros e, por consequência, superestima do crédito.
Essa inconsistência metodológica, devidamente pontuada pela DRJ, é relevante e,
por si só, suficiente para manter a conclusão desfavorável à contribuinte. Ainda que se admitisse,
para fins meramente argumentativos, o marco de vencimento (30/11/1998) defendido pela
Recorrente, não se afastaria o fundamento qualitativo da DRJ: o crédito não pode sofrer dupla
remuneração pelo mesmo período/fluxo de caixa, sob pena de distorção aritmética.
Também não procede a tese de que houve imputação proporcional de pagamento,
nos termos do art. 163 do CTN, que somente seria aplicável quando o Fisco é credor, não devedor.
O que os autos revelam é que a autoridade, ao reconstituir a compensação de
30/11/1998, isolou a parcela do indébito necessária para confronto com o débito compensado
naquela data, em valores originais compatíveis, justamente para evitar que uma dedução
praticada sobre crédito já atualizado projetasse encargos em cascata no saldo remanescente. Em
outras palavras, a “segmentação” do indébito não foi um rateio jurídico de pagamento entre
dívidas (o que caracterizaria imputação), mas uma técnica de amortização que assegura que a
dedução se faça no mesmo patamar temporal e material do débito compensado, neutralizando
qualquer efeito de capitalização composta.
Do ponto de vista matemático, “de onde se retira” – se de um DARF específico dos
oito que compõem o indébito ou do montante global – é indiferente desde que a operação seja
feita com os mesmos referenciais de atualização. O Fisco apenas explicita esse percurso para
garantir a consistência temporal e evitar anatocismo.
Quanto à perícia requerida, como dito em preliminar, a DRJ examinou os
pressupostos do cálculo e a lógica adotada pela Recorrente, concluindo que a divergência é
jurídico‐aritmética (critérios e bases de incidência) e não fática a demandar produção técnica
complexa.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903829/2016-62
9
Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 179
DF CARF MF
Original